Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723827-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: CONCEICAO DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO Trata-se de agravo interno contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento (ID 22326694). Todavia, o agravo interno somente é cabível contra decisão proferida pelo relator (CPC/2015 1.021). Ante o exposto, não conheço do agravo interno (CPC/2015 932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator